Tribunal: TJDFT
Processo: 0729623-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729623-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ROBERTO GOMES BARBOSA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO CETELEM S.A., COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, BANCO ORIGINAL S/A, ELETROZEMA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO ROBERTO GOMES BARBOSA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de repactuação de dívidas n.o 0728320-78.2022.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e outros, declinou da competência para a Justiça Federal, nos seguintes termos (ID 135082034 dos autos originários): “Vistos, etc. Observo dos autos que consta como parte a Caixa Econômica Federal. A CEF é empresa pública federal e tem foro privilegiado na Justiça Federal. Outrossim, os processos com base na lei do superendividamento tem natureza coletiva eis que se assemelham a uma recuperação judicial, somente dela se diferenciando por figurar no polo ativo pessoa física. Assim, não é possível desmembrar o feito porque a repactuação das dívidas deve considerar o todo dos débitos para distribuição proporcional dos ônus decorrentes da repactuação. Assim, o litisconsórcio passivo mostra-se necessário nos termos do art. 114 do CPC c/c art. 104-B do CDC. Em razão do litisconsórcio necessário e do foro privilegiado garantido à CEF cabe à Justiça Federal conhecer do presente feito. Posto isso, DECLINO da competência para conhecer do feito para uma das varas cíveis federais do Distrito Federal. Remetam-se os autos.”. Em suas razões recursais (ID 39015288), afirma que ajuizou ação de revisão de dívidas com base na lei do superendividamento e incluiu todos os credores no polo passivo. Argumenta que a justiça comum é competente para conhecer e julgar a referida questão. Afirma que o TRF 1o região tem decisão que indica que a competência seria da justiça comum, ainda que presente o interesse jurídico da empresa pública federal, pois a repactuação de dívidas por consumidor em situação de insolvência civil tem natureza concursal e desloca a competência para justiça comum. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela de urgência para declarar a competência do TJDFT para conhecer e julgar a ação de repactuação de dívidas. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a competência do TJDFT para conhecer e julgar a ação de repactuação de dívidas. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 39082193 determinou que o agravante comprovasse a necessidade da concessão da gratuidade de justiça postulada. O agravante procedeu ao recolhimento do preparo (ID 39304422). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas, com fulcro na lei do superendividamento, tendo incluído todos os credores no polo passivo, entre eles, está a Caixa Econômica Federal. O juízo a quo, diante da constatação de que a empresa pública está incluída no polo passivo, declinou da competência para a Justiça Federal. De fato, a Caixa Econômica Federal é empresa pública federal e deve ser demandada na Justiça Federal, conforme prevê o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, deve-se ponderar que compete à Justiça Federal decidir se possui ou não competência para apreciar a demanda, conforme entendimento jurisprudencial já pacificado e consolidado na Súmula 150 do STJ, que assim dispõe: “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. Assim sendo, diante da presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo, em análise superficial, própria desta fase processual, caberá à Justiça Federal verificar se é competente ou não para apreciar a questão. Pondera-se, ainda, que o caso em comento versa sobre pedido de repactuação de dívidas, em que todos os credores do agravante foram incluídos na lide, sendo que há credores que não fazem jus ao foro próprio da Justiça Federal. Por outro lado, a questão de ser possível o desmembramento da ação em relação aos credores é tema novo, uma vez que a lei do superendividamento é recente, não sendo matéria pacífica na jurisprudência. Contudo, desde já, deve-se mencionar que recentemente o Ministro RAUL ARAÚJO do Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão monocrática determinando o desmembramento da ação e fixou a competência da justiça comum para julgar a repactuação das dívidas em relação às instituições bancárias privadas e a competência da Justiça Federal para julgar a questão da repactuação da dívida em relação à Caixa Econômica Federal. Vejamos: CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 188669 - MT (2022/0160659-9) RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO SUSCITANTE : ROSA EMIDIA CORREA GALVAO ADVOGADOS : MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - MT022997O JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - MT027634 SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 5A VARA CÍVEL DE CUIABÁ - MT SUSCITADO : JUIZO FEDERAL DA 1A VARA CIVEL E AGRÁRIA DE CUIABÁ - SJ/MT INTERES. : BANCO DAYCOVAL S/A INTERES. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. INTERES. : BANCO BRADESCO S/A INTERES. : BANCO ITAUCARD S.A. INTERES. : COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA. INTERES. : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF INTERES. : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL INTERES. : VETERINARIA SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA INTERES. : BANCO SOROCRED SA BANCO MULTIPLO. DECISÃO. Trata-se de conflito negativo de competência, com pedido de liminar, suscitado por G R E C em face do d. Juízo da 1a Vara Federal Cível e Agrária de Cuiabá - SJ/MT e em face do d. Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT. O conflito negativo de competência foi estabelecido nos autos de Ação de Repactuação de dívidas (Lei do Superendividamento – Lei n. 14.181/2021), promovida em face de diversas instituições de crédito, dentre elas a CAIXA ECONÔICA FEDERAL - CEF, perante o d. Juízo Federal de Cuiabá, oportunidade em foi determinado o desmembramento do feito, para que a lide em face das demais instituições privadas de crédito tivesse transcurso na Justiça Estadual (nas fls.21/22). A sua vez, o d. Juízo Estadual, a quem o feito foi distribuído, declara-se incompetente para julgá-lo, esclarecendo, de início, que "a lei em comento faz referência aos credores juntamente com o pronome 'todos', consubstanciando, assim, na conclusão de que o polo passivo da demanda deve ser composto, concomitantemente, por todos os credores" (na fl. 116). Desse modo, defendendo que a Caixa Econômica Federal-CEF deve figurar no polo passivo obrigatoriamente, declina de sua competência para a Justiça Federal. É o relatório. Passo a decidir. De início, defiro o pedido de tramitação do presente feito em segredo de justiça. Conforme autorizado pelos arts. 178 e 951, parágrafo único, do CPC, deixa-se de colher a opinião ministerial, pois o presente conflito de competência não se insere dentre as hipóteses que provocam a imprescindível oitiva do Ministério Público e que tratam de interesse público ou social, interesse de incapaz ou litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana (art. 178, CPC). Ademais, a questão é de singela resolução. A presente hipótese cuida de caso em que aparentemente os credores do insolvente devem figurar no polo passivo da ação de repactuação de dividas conjuntamente. Assim, estando dentre eles a CEF, surge o impasse porque a Justiça Estadual não tem competência para julgar ente púbico federal e a Justiça Federal possui competência exclusiva, que permite o julgamento perante ela somente de entes públicos federais. A solução é o desmembramento da ação em duas, conforme proposto inicialmente pelo Juízo Federal: no Foro Federal a ação tramitará somente em face da Caixa Econômica Federal e a ação na Justiça Estadual prosseguirá contra os demais sujeitos passivos. Deveras, como a relação jurídica havida entre as instituições financeiras não é indivisível, pois os empréstimos contraídos são autônomos e individualizados, não há óbice à cisão processual, não obstante a redação do art. 104-A da Lei 14.181/2021, tampouco perigo de prolação de decisões contraditórias. As demais questões que possam surgir em face do desmembramento do processo podem ser resolvidas através do expediente de cooperação judicial. Essa solução tem sido adotada pela eg. Segunda Seção desta Corte em hipóteses assemelhadas à presente como é caso em que se cumulam indevidamente pedidos de competência da Justiça Laboral e e da Justiça Comum, Federal e Estadual. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DO JULGADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO OU RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.040, II). ANÁLISE DA CONFORMIDADE. AÇÃO PROPOSTA CONTRA A EMPREGADORA (CEF) E A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (FUNCEF). PEDIDOS DISTINTOS: RECONHECIMENTO PRÉVIO DA NATUREZA SALARIAL DA PARCELA DENOMINADA CTVA, COM REALIZAÇÃO DE CORRESPONDENTES APORTES À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA, PARA POSTERIOR ADIÇÃO À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PEDIDOS QUE NÃO SE RESTRINGEM À ANÁLISE DAS REGRAS DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE DESACORDO COM O JULGADO DO STF. COMPATIBILIDADE ENTRE AS DECISÕES. ACÓRDÃO MANTIDO, Conforme previsto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, publicado o acórdão paradigma de Recurso Extraordinário Repetitivo, "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior". 2. A hipótese trata do exame da adequação das conclusões de acórdão da Segunda Seção desta Corte com a tese fixada em aresto vinculante proferido pela col. Suprema Corte, no sentido de que "a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2o, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta" (RE 586.453, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/02/2013, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO). 3. A ação originária cumula, indevidamente, o pedido antecedente de reconhecimento da natureza salarial da parcela remuneratória (CTVA) e de condenação da empregadora (CEF) a fazer os correspondentes aportes em favor da entidade de previdência complementar (FUNCEF), com o pedido consequente de adição daquela parcela à complementação de aposentadoria a cargo da entidade de previdência complementar (FUNCEF). 4. Considerando que a matéria em discussão no pedido antecedente é afeta à relação de emprego estabelecida com a CEF, ainda que haja reflexos no valor dos benefícios de responsabilidade da entidade de previdência privada, cabe ao Juízo do Trabalho conhecer do pedido inicialmente, decidindo-o nos limites da sua jurisdição, com a posterior remessa dos autos, se cabível, para o Juízo Comum competente para conhecer do pedido consequente dirigido à entidade de previdência privada. 5. Aplica-se à hipótese, com as adaptações pertinentes, a Súmula 170 desta Corte, segundo a qual "compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua jurisdição (a quem compete inclusive o controle das condições da ação), sem prejuízo de nova causa, com pedido remanescente, no juízo próprio". 6. O aresto reexaminado, em linha com o entendimento vinculante em evidência, adotou conclusão que propicia, a um só tempo, que: a) a jurisprudência do STF seja devidamente seguida, no que tange à pretensão de natureza previdenciária manejada em face da FUNCEF, a ser processada e julgada perante a Justiça Comum; e b) a competência absoluta da Justiça do Trabalho seja preservada, no que se refere à pretensão de cunho trabalhista exercida contra a empregadora, CEF. 7. Acórdão mantido, após reexame, em razão de sua adequação. (CC n. 154.828/MG, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe de 16/6/2020.) Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do Juízo Federal para decidir o pedido exposto em face da Caixa Econômica Federal e do Juízo Estadual para julgar a pretensão feita em face das demais instituições credoras. (Publique-se. Brasília, 30 de maio de 2022. assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/05/2022 17:11:19 Publicação no DJe/STJ no 3404 de 01/06/2022). (negritei) Enfim, a questão debatida nos autos configura matéria polêmica e ainda sem discussão jurisprudencial consistente. Além disso, não se pode desconsiderar que, não sendo concedido o efeito suspensivo postulado, o processo será remetido para a justiça federal, ante do julgamento do recurso pelo colegiado. Assim sendo, entendo que deve ser concedido efeito suspensivo tão somente para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento, quando, então, a questão será apreciada e debatida pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Fica dispensada a intimação da parte agravada, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora